Tribunal: TJES
Processo: 0000341-07.2017.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
contra sentença da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal
, à pena de 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, substituída por restritiva de direitos.

2. A denúncia narra que, em
15/02/2017
, o acusado tentou subtrair bens de uma residência, tendo sido surpreendido pela vítima e fugido do local, sem consumar o delito, ocasião em que ameaçou de morte o irmão da vítima.

3. A defesa, em sede recursal, suscita a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, em razão do lapso superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. O Ministério Público, tanto em 1º grau quanto na Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo
provimento do recurso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar
se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, à luz da pena concretamente aplicada e do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição retroativa, conforme o
art. 110, § 1º, do Código Penal
, regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, incidindo quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos excede o prazo legal.

6. Fixada a pena em
08 meses de reclusão e 03 dias-multa
, o prazo prescricional é de
03 (três) anos
, nos termos do
art. 109, VI, do CP
, sendo aplicável o mesmo prazo à multa, conforme o
art. 114, II, do CP
.

7. No caso concreto, entre o
recebimento da denúncia em 02/08/2017
e a
publicação da sentença em 17/10/2024
, transcorreu período superior ao trienal previsto em lei, sem qualquer causa interruptiva válida.

8. Com o trânsito em julgado da sentença para a acusação, impõe-se reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, extinguindo-se a punibilidade do apelante, consoante o
art. 107, IV, do Código Penal
.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que,
após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada
, conforme o precedente:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.
Punibilidade extinta pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena aplicada na sentença transitada em julgado para a acusação.

2. Transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se declarar extinta a punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 114, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020; TJ-ES, ApCrim nº 0050397-41.2013.8.08.0024, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 05/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000341-07.2017.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, substituída por restritiva de direitos.

2. A denúncia narra que, em
15/02/2017
, o acusado tentou subtrair bens de uma residência, tendo sido surpreendido pela vítima e fugido do local, sem consumar o delito, ocasião em que ameaçou de morte o irmão da vítima.

3. A defesa, em sede recursal, suscita a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, em razão do lapso superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. O Ministério Público, tanto em 1º grau quanto na Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo
provimento do recurso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, à luz da pena concretamente aplicada e do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição retroativa, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal, regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, incidindo quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos excede o prazo legal.

6. Fixada a pena em
08 meses de reclusão e 03 dias-multa
, o prazo prescricional é de
03 (três) anos
, nos termos do
art. 109, VI, do CP
, sendo aplicável o mesmo prazo à multa, conforme o
art. 114, II, do CP
.

7. No caso concreto, entre o
recebimento da denúncia em 02/08/2017
e a
publicação da sentença em 17/10/2024
, transcorreu período superior ao trienal previsto em lei, sem qualquer causa interruptiva válida.

8. Com o trânsito em julgado da sentença para a acusação, impõe-se reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, extinguindo-se a punibilidade do apelante, consoante o
art. 107, IV, do Código Penal
.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que,
após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada
, conforme o precedente:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.
Punibilidade extinta pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena aplicada na sentença transitada em julgado para a acusação.

2. Transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se declarar extinta a punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 114, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020; TJ-ES, ApCrim nº 0050397-41.2013.8.08.0024, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 05/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE DIAS DA SILVA
em face da Sentença constante do id 15481134, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Razões recursais apresentadas no id 15481145, por meio das quais a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Contrarrazões, 154811481, para que seja dado provimento ao apelo, com o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A Douta Procuradoria de Justiça (id 16292264) manifestou-se pelo provimento do recurso, declarando a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE DIAS DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 15 de fevereiro de 2017, por volta das 15h00, nas imediações da Rua Luiz Teixeira, nº 37, Bairro São Sebastião, o acusado, vulgo “Tango”, tentou subtrair bens do interior da residência indicada: pulou o muro dos fundos, forçou a grade da janela e adentrou o imóvel, ocasião em que foi surpreendido pela vítima, assustando-se e evadindo-se do local sem consumar o furto por circunstância alheia à sua vontade. No momento da fuga, ainda abordou e ameaçou de morte o irmão da vítima, Generson, com a expressão “não vem não que eu mato”, causando-lhe temor.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Nas razões recursais, a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Por seu turno, tanto o Ministério Público de 1º grau quanto a douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso em exame, a pena fixada em sentença (08 meses de reclusão e pagamento de 03 dias-multa), prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Igualmente, nos termos do art. 114, II, do CP, a pena de multa prescreverá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime foi praticado em 15/02/2017 e a denúncia foi recebida em 02/08/2017 (id 15481079 - fl. 23), enquanto a sentença condenatória fora prolatada e publicada em 17/10/2024 (id 15481134).

Desse modo, como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia (02/08/2017) e a data da prolação da sentença (17/10/2024), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ART. 155, § 4º, INCISO II, C/C ARTIGO 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, ensejando, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso II, e artigo 307, ambos do Código Penal, nos termos dos artigos 107, incisos V e VI, 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, inciso IV, todos do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0050397-41.2013.8.08.0024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 05/10/2023)

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ALEXANDRE DIAS DA SILVA
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.